Tribunal: TJPA
Processo: 0012483-88.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012483-88.2013.8.14.0051

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: MELANIA LEAO DA SILVA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0012483-88.2013.8.14.0051

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., sucessor do BANCO BMC S.A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB/PA Nº 15.201-A

APELADA: MELANIA LEÃO DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: GIANE DE ANDRADE BUBOLA LIMA

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
.
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – REVELIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – A DESPEITO DA REVELIA, INTIMADO O BANCO A JUNTAR AOS AUTOS O SUPOSTO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, QUEDOU-SE INERTE - APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 STJ – DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO -

DANOS MORAIS DEVIDOS E ESTIPULADOS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$2.000,00)

– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso

e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, sucessor do
BANCO BMC S.A.
,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C PEDIDO DE RESSARCIMENTO
movida por
MELANIA LEÃO DA SILVA,
julgou parcialmente procedente a ação.

Em sua exordial (ID. 1599305), a autora alegou ser beneficiaria de aposentadoria por idade, e que mesmo sem ter contraído empréstimo com o a instituição financeira ré sofreu descontos mensais em seus proventos, razão pela qual requereu a interrupção dos descontos; a devolução dos valores pagos e danos morais.

O juízo de piso proferiu sentença (ID. 1599371) julgando a ação procedente, condenou o banco a restituir em dobro os valores descontados dos proventos da autora e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$2.000,00 (dois mil reais).

Inconformado o banco interpôs recurso de apelação (ID. 1599372), alegando a legitimidade da contratação realizada, bem como de todos os atos praticados por si praticados, argumentando pela inexistência de danos morais e materiais indenizáveis, ante a ausência de ilícito, requerendo de forma subsidiaria a minoração do
quantum
indenizatório, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requereu ao final o provimento do recurso, visando julgar improcedente a ação.

A apelada pugnou pelo não provimento do recurso em suas contrarrazões recursais (ID. 1599373).

Parecer do MP no segundo grau no sentido do conhecimento e desprovimento do recurso (ID. 9338329).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Considerando ser a apelada pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009 do CPC), tempestivo, preparado e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo e passo ao seu julgamento.

O apelante foi condenado por realizar descontos indevidos nos proventos da apelada, tendo se mantido inerte perante o juízo de piso pois não apresentou contestação, culminando na declaração de sua revelia.

O recorrente alega inicialmente a legitimidade da contratação realizada, bem como de todos os atos praticados, pois a simples alegação da autora de não reconhecer os empréstimos realizados não pode ser suficiente para que a ação seja julgada procedente.

Não assiste razão ao recorrente.

No momento oportuno de demonstrar a legitimidade do vínculo bancário, o apelante se manteve inerte perante o juízo de primeiro grau e não apresentou contestação.

Mesmo tendo ocorrido a revelia, na audiência de saneamento do processo

(ID. 1599313 – Págs. 6/7) o juízo de piso intimou o banco/apelante para que carreasse aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, o suposto contrato que teria celebrado com a autora, não tendo o apelante atendido a intimação.

A apelada ao perceber que havia sido vítima de fraude, pois não teria firmado qualquer contrato com a instituição bancária, registrou boletim de ocorrência (ID. 1599305 - Pág. 14) com o intuito de que ocorresse a melhor apuração dos fatos.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Dessa forma, resta cristalina a responsabilidade exclusiva do Banco Bradesco Financiamentos S.A. para com a ocorrência da referida fraude, posto que a apelada não pode ter descontos em seus proventos advindos de contrato que não firmou.

Quanto ao pleito do não cabimento de repetição em dobro do indébito, não merece provimento, pois o art. 42, parágrafo único do CDC, determina que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso dos autos a forma dobrada da devolução se impõe, pois tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

Por fim, alega o recorrente a inexistência dos danos morais e, de pronto, adianto que não lhe assiste razão.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc.
(SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento a apelada, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que a recorrida é idosa beneficiária da previdência, recebendo mensalmente 01 (um) salário-mínimo, o qual por meses foi reduzido indevidamente pelo ora recorrente, causando danos ao planejamento financeiro e familiar da recorrida.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelante é uma das maiores instituições financeiras do país, o valor fixado de R$2.000,00 (dois mil reais) foi razoável, pois não vai enriquecer o lesado e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Isto posto e, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada, deixando de majorar os honorários de sucumbência pois já fixados no teto legal, nos

termos no art. 85, § 11º do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

Belém, 21/08/2023